Tribunal: TJES
Processo: 5006487-15.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006487-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DOMICIANA MARIA SILVA DE PAULA DE SOUSA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. SAQUES. DESCONTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONVERSÃO DO CONTRATO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 318,13) E MORAL (R$ 5.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5006487-15.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrida: DOMICIANA MARIA SILVA DE PAULA DE SOUSA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
-

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID’s 8799834 e 8799845).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que merecem ser acolhida as prejudiciais de mérito de prescrição e de decadência da pretensão autoral;
b)
impossibilidade de conversão da modalidade contratual (de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado);
c)
que a recorrida não comprovou suas alegações;
d)
que o recorrente comprovou nos autos a contratação do negócio jurídico;
e)
que as cobranças são devidas;
f)
que os valores dos saques foram disponibilizados em conta de titularidade da recorrida;
g)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
h)
condenação da parte recorrida por litigância de má-fé;
i)
que o recurso seja conhecido e provido.

No que tange às prejudiciais de mérito arguidas pelo banco recorrente (prescrição e decadência do direito autoral), não vislumbro o seu acolhimento, pois se tratam de relações de trato sucessivo, com valores descontados todos os meses, não merecendo qualquer reparo as considerações feitas pelo juízo
a quo
em sua sentença.

Em relação ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i)legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Inicialmente, em relação à conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, é fato incontroverso que a recorrida, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado (termo de adesão ao cartão de crédito consignado emitido pelo banco recorrente), tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Além disso, pelas faturas do cartão de crédito acostadas aos autos (ID 8799814), nota-se que a recorrida não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saques” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais,
determinando
a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com a declaração de quitação do empréstimo de nº
13685783
, além de condenar o banco recorrente a pagar à parte recorrida indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e materiais (R$ 318,13).

Em sede de Recurso Inominado, o recorrente reitera a regularidade da contratação, asseverando que a Reserva de Margem Consignável- RMC não pode ser confundida com descontos realizados pelo banco, em virtude dos saques realizados pela parte recorrida, postulando ainda pela inexistência de danos morais ou a redução do
quantum
a seu título.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a parte recorrida reconhece ter contratado o empréstimo consignado, entretanto, nega a contratação de cartão de crédito consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que desconstitua o direito autoral.

Além do mais, consoante dito alhures, restou demonstrado que a recorrida efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Outrossim, considerando que o propósito de parte recorrida sempre foi a obtenção do empréstimo consignado, em vez de contratar o cartão de crédito com reserva de margem consignável, e ambas as partes obtiveram benefícios com o contrato firmado, a conversão do cartão de crédito consignado para um empréstimo consignado é a medida que se impõe, conforme devidamente reconhecido pelo juízo de origem.

No caso dos autos (e em vários casos similares movidos contra o banco recorrente e outras instituições financeiras), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor/recorrido informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau
.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira recorrente confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promoveu a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, como bem enfatizado pelo juízo
a quo
, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Nessa esteira, a sentença de 1º grau não merece qualquer reparo
.

No que pertine aos danos morais, tenho que a recorrida faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo banco recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria eternamente.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 5.000,00), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, quanto à suposta litigância de má-fé da parte recorrida, ora aventada pelo banco recorrente, não vislumbro nos autos indícios de prática de atentado à dignidade da justiça, posto que é inadmissível presumi-la, afastando-se, portanto, qualquer penalidade nesse sentido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)